Tribunal: TJSP
Processo: 1014223-79.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança contra o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema – Servidora pública municipal aposentada no cargo de médica – Pedido de recebimento de prestações pretéritas baseado no reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Exercício de Atividade (GEA) – Benefício concedido judicialmente – Ação declaratória ajuizada anteriormente no Juizado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança contra o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema – Servidora pública municipal aposentada no cargo de médica – Pedido de recebimento de prestações pretéritas baseado no reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Exercício de Atividade (GEA) – Benefício concedido judicialmente – Ação declaratória ajuizada anteriormente no Juizado Especial Cível da Fazenda Pública local – Sentença que julgou extinto o feito – Irresignação – Cabimento – Extinção do processo sem resolução do mérito afastada – Legitimação e interesse de agir configurados – Inexistência de coisa julgada – Ajuizamento da ação anterior, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, com pleito exclusivo pelo reconhecimento do direito à incorporação de vantagem aos seus proventos não impede a propositura de ação de rito comum/cobrança perante a Justiça Comum com pedido de condenação ao pagamento das prestações pretéritas – Diversidade de pedidos – Observância da prescrição quinquenal – Consectários legais conforme o Tema no 810/STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014223-79.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante SANDRA
ELIZABETH
LAVEDONIO,
é
apelado
INSTITUTO
DE
PREVID.DO
SERV.MUNICIPAL DE DIADEMA-IPRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014223-79.2019.8.26.0161 -Voto no 11806
2
VOTO No 11806
APELAÇÃO No 1014223-79.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: SANDRA ELIZABETH LAVEDONIO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
DIADEMA IPRED
Julgador de Primeiro Grau: André Mattos Soares.
APELAÇÃO
Ação de cobrança contra o Instituto de
Previdência do Servidor Municipal de Diadema Servidora
pública municipal aposentada no cargo de médica Pedido de
recebimento
de
prestações
pretéritas
baseado
no
reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por
Exercício de Atividade (GEA)
Benefício concedido
judicialmente Ação declaratória ajuizada anteriormente no
Juizado Especial Cível da Fazenda Pública local Sentença
que julgou extinto o feito
Irresignação
Cabimento

Extinção do processo sem resolução do mérito afastada

Legitimação e interesse de agir configurados Inexistência de
coisa julgada
Ajuizamento da ação anterior, perante o
Juizado Especial da Fazenda Pública, com pleito exclusivo pelo
reconhecimento do direito à incorporação de vantagem aos
seus proventos não impede a propositura de ação de rito
comum/cobrança perante a Justiça Comum com pedido de
condenação ao pagamento das prestações pretéritas

Diversidade de pedidos
Observância da prescrição
quinquenal Consectários legais conforme o Tema no 810/STF
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Trata-se de apelação interposta por SANDRA ELIZABETH
LAVEDONIO, médica municipal aposentada, contra a sentença de fls. 71/74, que
extinguiu sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e VI, do CPC, ação de
cobrança ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA IPRED.
No caso, a autora teve reconhecido seu direito a receber a
Gratificação por Exercício de Atividade GEA em ação judicial perante o Juizado Especial
da Fazenda Pública da comarca de Diadema (processo no 1013962-22.2016.8.26.0161) e,
na presente demanda, ela pretende receber a GEA relativamente a período entre a
concessão da aposentadoria e o momento em que a GEA passou a ser paga em seus
proventos de aposentadoria por força do quanto decidido no processo no
1013962-22.2016.8.26.0161.
Em suas razões (fls. 76/89), a apelante sustenta não ser o caso
de extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que está devidamente caracterizado
seu interesse processual e que não há coisa julgada a obstar seu pleito de cobrança. Nesse
sentido, argumenta que “a presente Ação, diversa da primeira demanda, busca, apenas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014223-79.2019.8.26.0161 -Voto no 11806
3
discutir o direito a “valores retroativos”, não se confundindo com a causa petendi
reconhecida nos autos no 1013962-22.2016.8.26.0161. O OBJETO E O PEDIDO SÃO
DIVERSOS, tratando-se de ações autônomas e de natureza distintas”. Por fim, sustenta
que não há que se falar em renúncia a qualquer direito devido ao ajuizamento da pretensão
declaratória no JEFAZ. Requer, nesses termos, o afastamento da extinção do feito sem
resolução do mérito e a “procedência total do pedido para condenar o Instituto
Previdenciário-Réu ao pagamento dos valores atrasados referente à incorporação da GEA
Gratificação por Exercício de Atividade aos proventos de aposentadoria da Autora
desde a data da concessão da aposentadoria até o efetivo recálculo efetuado por força da
sentença proferida no Processo 1013962-22.2016.8.26.0161” (cf. fls. 07 e 89).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 94).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
anotando-se o recolhimento do preparo devido (fls. 90/91).
Com o devido respeito, a r. sentença deve ser reformada.
De início, observa-se que a controvérsia destes autos é
exclusivamente de direito e diz respeito à possibilidade de a autora cobrar agora a
Gratificação por Exercício de Atividade GEA relativamente a período que antecedeu ao
ajuizamento da ação de no 1013962-22.2016.8.26.0161, que tramitou perante o JEFAZ da
comarca de Diadema.
Com efeito, é incontroverso e está devidamente comprovado
nos autos que a autora se aposentou no cargo de médica municipal com efeitos a partir de
01/04/2011 (fl. 11); que, em 01/11/2016, ela ajuizou ação declaratória junto ao JEFAZ de
Diadema para incorporar a GEA a seus proventos de aposentadoria (fls. 12/21); que tal
direito, com efeitos prospectivos, lhe foi reconhecido na ação de no
1013962-22.2016.8.26.0161 (fls. 22/24); e que essa ação transitou em julgado em
22/06/2017 (fl. 25).
Ora, sendo certo que a autora, na ação que tramitou perante o
JEFAZ, não pediu o pagamento dos valores retroativos referentes ao direito à
incorporação da GEA nos cálculos de seus proventos de aposentadoria, mas apenas o
reconhecimento de seu direito a tal percepção, verifica-se que, na ação de no
1013962-22.2016.8.26.0161, o réu IPRED foi condenado em uma obrigação de fazer, de
modo que não há, nesta ação de cobrança, que trata de uma obrigação de pagar, ausência de
interesse processual ou ofensa à coisa julgada.
Tampouco há que se falar em renúncia à cobrança dos valores
retroativos devido ao ajuizamento junto ao JEFAZ, uma vez que seu pedido na ação de no
1013962-22.2016.8.26.0161 se restringiu a uma obrigação de fazer. Com efeito, embora os
pedidos de reconhecimento do direito e a condenação na obrigação de fazer relativamente
ao recálculo dos proventos de aposentadoria sejam comumente cumulados com o pedido de
pagamento das diferenças apuradas dentro do quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014223-79.2019.8.26.0161 -Voto no 11806
4
ação, não há regra processual civil que obrigue a parte lesada a cumular esses pedidos.
Assim, é de rigor o afastamento da extinção do feito sem
resolução do mérito, o qual passa a ser analisado nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.
Pois bem.
O título judicial de fls. 22/25 consigna o direito da autora à
percepção da GEA em seus proventos de aposentadoria.
Verifica-se também que esta ação de cobrança foi ajuizada
em 29/10/2019, isto é, antes de transcorridos dois anos e meio do trânsito em julgado da
ação de no 1013962-22.2016.8.26.0161, que ocorreu em 22/06/2017 (fl. 25), nos termos
dos arts. 8o e 9o da Decreto no 20.910/1932, verbis:
Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma
vez.
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do
último ato ou termo do respectivo processo.
Assim, o prazo prescricional quinquenal deve ser considerado
a partir do ajuizamento da ação primitiva.
Nesse sentido, diferentemente do que pede a autora, não há
que se falar em pagamento retroativo da GEA desde a data da concessão da aposentadoria,
ocorrida em abril de 2011, mas desde 01/11/2011, uma vez que, como visto, a ação de no
1013962-22.2016.8.26.0161 foi ajuizada em 01/11/2016.
Confira-se a respeito o seguinte julgado desta c. Câmara:
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Servidora pública
municipal inativa
Pretensão pelo reconhecimento do
direito ao recebimento da Gratificação por Exercício de
Atividade / GEA Benefício concedido judicialmente Ação
declaratória ajuizada anteriormente Juizado Especial Cível
da Fazenda Pública local Prestações pretéritas Decisão
singular que julgou extinto o feito
Irresignação

Cabimento Extinção do processo afastada Legitimação e
interesse de agir configurados
Inexistência de coisa
julgada Ajuizamento da ação anterior, perante o Juizado
Especial da Fazenda Pública, com pleito exclusivo pelo
reconhecimento do direito à incorporação de vantagem aos
seus proventos não impede a propositura de ação de rito
comum/cobrança perante a Justiça Comum com pedido de
condenação ao pagamento das prestações pretéritas

Diversidade de pedidos. Decisão reformada. Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014223-79.2019.8.26.0161 -Voto no 11806
5
deste E. Tribunal. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1014237-63.2019.8.26.0161; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).
Portanto, a r. sentença deve ser reformada para determinar o
pagamento das diferenças apuradas com a incidência da GEA relativamente aos 05 anos
anteriores a 01/11/2016, com correção monetária pelo IPCA-E desde o momento em que
cada parcela mensal foi devida e com juros de mora aplicados à caderneta de poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009) desde a citação nesta
ação, tudo nos termos do quanto decidido no Tema no 810/STF.
Com o parcial provimento deste apelo, invertem-se os ônus
sucumbenciais, uma vez que a parte autora restou sucumbente em parte mínima de seu
pedido.
Por sua vez, dada a simplicidade da demanda, isto é, ação
cobrança baseada em título judicial, e a celeridade de sua tramitação, que foi de menos de
um ano, fixam-se honorários advocatícios em favor da autora por equidade no valor de R$
3.000,00, já considerado o trabalho realizado em sede recursal.
Com efeito, dado o expressivo valor que a autora tem a
receber (fls. 26/28), fixar os honorários sucumbenciais sobre a condenação com base nos
percentuais legais implicaria montante desproporcional e enriquecimento sem causa às
custas dos cofres públicos.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator